Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706287-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: G.P.D.A.S.G. Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por G.P.D.A.S.G., representado por sua genitora Ludmila Pereira de Almeida Rêgo, contra a sentença (Id. 10825394) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer com requerimento de antecipação de tutela, julgou o pedido improcedente. O recurso foi parcialmente provido para determinar que o Distrito Federal providenciasse vaga em creche pública ou conveniada ao demandante, nas proximidades da residência de sua genitora e em período integral (Id. 14502363). Contra o acórdão, o apelante manejou embargos de declaração (Id. 14612130), não conhecidos por meio da decisão referida no Id. 15230786. Na ocasião, constatou-se que a despeito de ter sido publicado o acórdão no 1231471, dando parcial provimento ao recurso, em verdade, o quórum de julgamento deveria ter sido ampliado nos termos do art. 942 do CPC, em composição com o art. 119 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. De acordo com a certidão de Id. 16910637, as partes não interpuseram recurso contra a referida decisão. Assim, inclua-se em pauta para continuação do julgamento do recurso, nos termos do art. 942 do CPC, em composição com o art. 119 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator